Tribunal: TJMT
Processo: 0034832-65.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034832-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS - CPF: 567.495.971-49 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES - CPF: 155.775.891-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0034832-65.2014.8.11.0041

APELANTE:

NELSON RODRIGUES

APELADA:

VALDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por
VALDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial a fim de condenar a parte requerida a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC na forma da Súmula n. 362 do STJ e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, obedecendo-se o comando do artigo 398 do Código Civil assim como a Súmula n. 54 do STJ. Condenou, ainda, a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça e estar assistido pela Defensoria Pública.

Inconformado, o apelante insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, requerendo a sua minoração. (Id.1028894)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 10288997)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral em decorrência do acidente de trânsito, onde ocasionou na apelada fratura do fêmur direito osteossíntese e sequelas definitivas pela limitação da movimentação do membro superior direito.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a verba indenizatória não tem o objetivo reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a proporcional, principalmente levando em consideração, como bem sopesado pelo magistrado, de que a parte autora necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico, o qual deixou uma marca permanente de aproximadamente 20 cm na região da coxa direita, segundo o laudo pericial (Id.10286979). Além disso, em resposta aos quesitos das partes o r. Perito afirmou que as sequelas deixaram a requerente por vários meses impossibilitada de exercer sua profissão e resultaram em importante déficit de marcha que podem ser minimizadas com reabilitação física continuada”

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRIMEIRO APELO MANEJADO PELA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA (ART. 998 DO CPC) – POSSIBILIDADE – ART. 998 DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – SEGUNDO APELO MANEJADO POR A.C.D. AMORIM TRANSPORTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA, EXTRA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADAEM PERÍCIA – SEQUELAS DEFINITIVAS EM MEMBROS INFERIORES –
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de desistência do recurso interposto, sem a necessidade de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Diante do pedido expresso de desistência formulado pela parte recorrente, julga-se prejudicado o recurso de apelação. Sendo a decisão proferida dentro dos limites reclamados pelos litigantes no pedido ou a causa de pedir, não há que se falar em vícios de sentença extra, ultra ou citra petita. Age com imprudência o condutor de veículo que, sem se atentar para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do CTB), invade a via preferencial de tráfego em desrespeito à faixa de retenção, acarretando o abalroamento de veículos e prejuízos à vítima. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. Restando demonstrada a redução da capacidade laborativa, a vítima tem direito à pensão mensal vitalícia no mesmo percentual em que teve sua capacidade laboral reduzida. Os danos morais foram comprovados pela prova documental e pericial, fazendo jus a vítima à pretendida indenização.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”
(TJMT Apelação Cível 0006189-93.2009.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária a serem suportados pelo apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020